Tribunal: TJDFT
Processo: 0713318-90.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ETAPA DE CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. INTIMAÇÃO IRREGULAR NO CURSO DO PROCESSO JUDICIAL. RAZOABILIADADE. BOA-FÉ. COOPERAÇÃO. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA.
1. Nada obstante a faculdade na implementação da obrigação de fazer – renovação de etapa de concurso público - em momento anterior ao trânsito em julgado da decisão judicial, em hipótese de renúncia tácita ao prazo recursal, a medida deveria ser informada ao candidato de modo eficiente e à Justiça, propriamente, em petição anexa ao processo. Ao preferir a Administração cumprir a obrigação de maneira que nem o candidato nem o juízo tomassem conhecimento da medida, resta questionável a razoabilidade e a boa-fé na dinâmica utilizada para a execução antecipada do v. acórdão. Nesse contexto, para o ato administrativo – convocação ao teste psicológico - não foram observadas a publicidade pertinente para a intimação do candidato e a cooperação entre as partes, consoante o art. 37 da CF e arts. 5o e 6o do CPC, concluindo-se pelo não cumprimento da obrigação de fazer.
2. Apelação conhecida e provida.